Tribunal: TJMT
Processo: 1006562-50.2022.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006562-50.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[P. R. P. B. - CPF: 079.822.571-86 (APELADO), MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN - CPF: 054.691.939-18 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), RAFAEL MARTINS BADIN - CPF: 719.483.761-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CANCELAMENTO DE VOO - AUSÊNCIA DE PROVA DE AVISO PRÉVIO EM TEMPO HÁBIL - ALEGAÇÃO DE FORÇA MAIOR - INEXISTÊNCIA DE PROVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL DEVIDO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, a falha, não desconstituída, na prestação de serviços, pela requerida apelada, decorrente de cancelamento de voo sem aviso prévio e sem qualquer justificativa, que culminou prejuízos ao autor, possibilita o reconhecimento do ilícito apto a provocar a responsabilização e a obrigação de indenizar.

2. Comprovado que houve falha na prestação de serviços por parte da companhia aérea, cabível as indenizações por dano moral, devendo ser fixado proporcionalmente à intensidade do dano causado ao consumidor dos serviços.

3. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado proporcionalmente à intensidade e extensão da lesão causada ao consumidor, observada a conduta e o perfil das partes, e com atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

4. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de contrarrazões ao recurso de apelação interposto.

5. Sentença mantida.

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
contra sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da “Ação de Indenização por Danos Morais” n.o
1006562-50.2022.8.11.0003
, proposta em seu desfavor por
PAULO ROBERTO PEDROSO BADIN
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, condenando a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, a qual deverá ser corrigida pelo INPC e juros à razão de 1% (um por cento) ao mês a contar da sentença, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a parte apelante requer o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença no que tange aos danos morais, pugnando pelo afastamento da condenação ou, ao menos, minoração do
quantum
arbitrado, justificando que o cancelamento do voo se deu em razão de condições climáticas adversas.

Menciona que empreendeu todos os esforços para que o autor chegasse ao seu destino final bem como que “
prestou assistência e seguiu estritamente o que a Resolução 400/2016 da ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil) determina
”.

Cita a companhia aérea que, “
no caso em tela, visivelmente, o apelado não conseguiu sair da sua esfera egoística e, mesmo possuindo todas as condições confortáveis de subsistência e imediata realocação, restou incapaz de compreender a gravidade da situação vislumbrada
”.

Diante do exposto, considerando restar ausente o nexo causal, necessário para a configuração de sua responsabilidade, pugna a companhia aérea seja afastada sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais ou, ao menos, seja minorado o valor arbitrado.

Contrarrazoando o recurso interposto, o autor defende a manutenção da sentença recorrida, enfatizando que a ré cancelou seu voo pouco tempo antes do embarque, quando já estava com as malas prontas, sem que a companhia aérea oferecesse alternativa, pugnando pela caracterização do dano moral ao caso.

Em manifestação, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso opinou pelo parcial provimento do recurso de apelação tão somente para minorar o
quantum
indenizatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação de Indenização por Danos Morais” n.o 1006562-50.2022.8.11.0003, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, a qual deverá ser corrigida pelo INPC e juros à razão de 1% (um por cento) ao mês a contar da sentença, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Narra a parte autora ter adquirido passagens da companhia aérea ré na intenção de viajar com seus familiares.

Cita que “
no dia agendado para a viagem, pouco tempo antes do embarque, recebeu uma ligação da requerida o voo havia sido cancelado e que, como forma de amenizar o cancelamento, iria disponibilizar uma nova data a escolha do requerente, para que o voo fosse então remarcado
”.

Menciona que foi informado que um novo voo seria possível somente a partir do dia 18 de outubro de 2021, sendo inviável ao autor.

Enfatiza que “
a requerida poderia ter fornecido meios de transportes para a locomoção do requerente até Cuiabá ou até mesmo fretado outro voo para todos os passageiros naquele dia, no período da tarde, mas nada fez para cumprir o cronograma da família
”.

Diante do exposto, considerando negligente a companhia aérea que não cumpriu com sua obrigação, ingressou o autor com a presente demanda.

Contestando os fatos apresentados na inicial, a companhia aérea defende, em resumo, que por motivos de segurança, o trajeto original não pode ser realizado conforme o previsto, devido a condições climáticas adversas. Ademais, suscita que prestou assistência e seguiu estritamente o que a Resolução 400/2016 da ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil) determina. Por fim, considerando restar caracterizado excludente de responsabilidade por motivo de força maior, defende a inexistência de danos morais ao caso.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos autorais, eis que considerou que o dano moral configurou-se de modo cabal devendo o autor ser ressarcido; motivo pelo qual, irresignada, interpôs a ré recurso de apelação.

Prefacialmente, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista.

Ao caso, imperioso mencionar que o cancelamento injustificado de voo configura falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do
caput
e § 3.o do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Desta feita, tratando-se de responsabilidade objetiva, somente pode ser elidida por culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro desconexo do serviço, caso fortuito ou força maior.

No caso, restou incontroverso que o voo contratado pelo apelado foi cancelado.

Assim,
in casu
, cabe tão somente analisar se, da ocorrência do evento danoso demonstrado, houve dano moral efetivamente passível de ser compensado pela apelante em virtude da falha na prestação de seus serviços.

Ressai dos autos que a parte apelada além de se insurgir quanto ao cancelamento de seu voo sem prévio aviso em tempo hábil, emerge também no tocante ao descaso quanto à sua assistência, haja vista o descaso da apelante quanto à sua reacomodação.

No tocante à discussão acerca da possível exclusão de responsabilidade embora alegada a tese de que tal cancelamento se deu em decorrência de fatores meteorológicos, não cuidou a companhia aérea de comprovar, a contento, tal fato, haja vista que, o
print
de tela apresentado na contestação (id. 165933741 - Pág. 15) denominado Metar, trata-se de recorte de parte de documento produzido unilateralmente, sem força probatória a desconstituir os direitos autorais.

A empresa aérea tem o dever de prestar informações suficientes aos consumidores e, no caso em questão, embora defenda a tese de evento natural (força maior), não há evidência de que a Apelante, ciente dessa condição climática, tenha prestado aos seus clientes informações claras, com agilidade e presteza necessárias, o que prejudicou a programação realizada em relação à viagem da família.

Tais fatos somam-se para lesar direito da personalidade da parte autora, cuja incolumidade moral foi molestada em grau superior aos dos desconfortos cotidianos não indenizáveis, notadamente por se tratar de menor, qual foi submetido a intenso estresse e insegurança.

Cabe ressaltar que inexiste provas e que a companhia aérea prestou auxílio ao consumidor, o que ocasionou enormes prejuízos a todo o planejamento da viagem, sendo que foi negado a realocação em voos mais próximos.

Desta feita, tratando de relação consumerista e dada a inversão do ônus da prova determinada no artigo 6.o do Código de Defesa do Consumidor, a empresa apelante não demonstrou pronta assistência ao autor de modo a minimizar os transtornos e abalo subjetivo experimentado.

Nesta senda, considerado o delineamento fático descrito, não há que falar em excludente de responsabilidade da ré, sendo inarredável a conclusão de que houve falha na prestação de seus serviços.

Por consequência, presente o nexo causal entre a conduta ilícita da companhia aérea em não prestar a devida assistência ao consumidor, não agiu a empresa aérea em exercício regular de seu direito, por isso, deve reparar a vítima.

A esse propósito, faz-se mister trazer à colação o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, conforme se depreende da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO - EMPRESA AÉREA -
CANCELAMENTO DE VOO
-
FATORES CLIMÁTICOS ADVERSOS
-
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
- REMARCAÇÃO DE VOO PARA O DIA SEGUINTE - CHEGADA NO DESTINO APÓS 24 HORAS -
DANO MORAL CONFIGURADO
- INDENIZAÇÃO FIXADA EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - REJEITADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Tratando-se de relação de consumo, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, prescindindo da comprovação de culpa. Sendo incontroverso o cancelamento do voo, e não tendo o réu comprovado a existência do alegado mau tempo, conclui-se que não foi configurada qualquer excludente de responsabilidade.
O atraso de voo configura falha na prestação do serviço e esta falha enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, nos termos do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor e arts .186 e 92, do Código Civil
. “Identificada a falha na prestação dos serviços pela empresa aérea em razão do considerável atraso do voo, somado à deficiente assistência prestada aos passageiros, menores de idade, é de se concluir pela responsabilidade da empresa aérea de ressarcir os danos morais a eles ocasionados” (TJMG -

Apelação Cível

1.0000.21.248078-4/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Lins , 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/11/2022, publicação da súmula em 11/11/2022). Valor da indenização por dano moral, fixada de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. (TJMT - N.U 1027497-31.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 10/03/2023)

Dessa forma, deixando a ré de comprovar que notificou o autor acerca do cancelamento dos voos em tempo hábil, resta caracterizado o evento danoso, passível de indenização. Assim, a conduta da companhia aérea apelante merece censura a ponto de fazer incidir dano moral indenizável.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir. O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Assim, tenho que o valor arbitrado de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum
indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Por fim, acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, importa esclarecer que, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, ao julgar o recurso, o Tribunal de Justiça deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2.o do artigo 85 do mesmo código processual.

Assim, conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, majorando os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023